Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-71.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020457-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NOEMI CUSTODIO EUFROZINO SILVA - CPF: 790.030.281-68 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Divirjo do Relator pelo fato de existir processo seletivo. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.CONTRATO NULO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.FGTS
DEVIDO
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal
(Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Min
istro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).No present
e caso, o Recurso Inominadointerposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (reconhecimento da nulidade dos contratos temporários).

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode
contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral nº658026/MG, tema 612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de saúde pública pelo prazo de 6meses, admitindo
-se
uma prorrogação
por igual período
, totalizando a
té
12 meses de
vigência

(art. 2º, inciso I, e 11, inciso I, §2º)
.

Contudo, n
o presente caso, o contrato temporário
,
com
vigência de
13/5/2021 a 31/5/2024
(ID 276074995/PJe2)
,
não observou a hipótese e o prazo legal previstos, ainda que considerada a prorrogação.

4.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não
a legítíma
, visto que é imprescindível a necessidade temporária de
excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PRO
CESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, p
ublicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contra
to declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916)
, que
deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91.
Já a
multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos
contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U
0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMA
RAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Púb
lica é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdã
o, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020457-71.2024.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
NOEMI CUSTODIO EUFROZINO SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NOEMI CUSTODIO EUFROZINO SILVA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços ao Estado na função de técnica de enfermagem no Hospital Regional de Sinop, mediante sucessivos contratos temporários entre 13/5/2021 e 31/5/2024; b) não houve substi
tuição de servidor efetivo e o vínculo foi mantido
ininterruptamente
, em desrespeito aos prazos e limites da LC 600/2017; e c) não recebeu integralmente férias acrescidas do terço constitucional nem valores a título de FGTS durante o vínculo. Requereu
que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados no período mencionado; e b) o Estado fosse condenado ao pagamento de R$ 15.312,15 a título de FGTS e R$ 9.845,69 a título de férias vencidas com terço constitucional.

O juízo singular pr
oferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA PROCESSO: 1020457-71.2024.8.11.0015. Vistos etc. O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Tratam os autos de AÇÃO proposta NOEMI CUSTODIO EUFROZINO SILVA requerendo a con
denação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Férias proporcionais ao período laborado para o ente estadual por meio de contratos temporários. Eis o sucinto resumo dos fatos relevantes, dispensado
o relatório (artigo 38, Lei 9.099/95, e 27, Lei 12.153/2009). Fundamento. Decido. Pois bem. A parte reclamante instruiu a inicial com comprovante de rendimentos demonstrando sua contratação provisória por prazo determinado desde 05/2021 como
Técnica Assist
encial, podendo a administração pública, a qualquer tempo, rescindir tais vínculos por juízo de conveniência e oportunidade, haja vista as características da excepcionalidade, da precariedade e da transitoriedade que permeiam esse tipo de contratação. Assi
m, havendo a parte requerente prestado serviço ao requerido mediante sucessivos contratos temporários, permanecendo à disposição do ente estadual, resta descaracterizada a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, qu
e visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX. Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do
administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º, da CF/88. No e
ntanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública. Na hipótese de contratação
alicerçada em contrato nulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 916), submetido ao regime de repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídi
cos válidos, de modo a gerar direito ao recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. O art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de tr
abalho nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Logo, conclui-se que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e/ou prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direi
to à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado, décimo terceiro, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido,
é o entendimento dominante do e. TJMT, conforme recente julgado, verbis: “RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS
RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade perman
ente
da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Conforme previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementar nº 600/2017 o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12
(doze) meses, ressalvado a renovação por igual período, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trab
alhistas postulada.” (TJ-MT - RI: 10070672920228110007, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023). Contudo, não há que se falar no recebimento de valores impagos a título
de férias, pois da análise dos holerites exibidos pela autora verifica-se que as verbas foram pagas corretamente quando da rescisão dos dois primeiros vínculo contratuais. Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Códi
go de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS de 8% proporcional às remunerações individuais efetivamente recebidas por força dos ví
nculos ora reconhecidos nulos entre as partes desde 05/2021. O cálculo do crédito deve pautar-se exclusivamente nas exatas remunerações individuais informadas em holerites oficiais, ao passo que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção mo
netária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, bem como juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, devendo tais consectários incidirem até 08/12/
2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic (EC 113). Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos pa
ra o exigido juízo de admissibilidade recursal. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Douto
r Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. George Heverton Antonio Silva Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que o projeto de sentença
sub oculis, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do
direito, merece a aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o
presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º,
caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema). (assinado eletronicamente) Cássio Luis Furim Juiz de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que:
a) a contratação da parte reclamante observou os requisitos previstos em lei, motivo pelo qual é plenamente válida; b)
foram realizados processos seletivos distintos; c) não é devido o valor postulo a título de FGTS. Postulou a reforma da sentença,
para serem
julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarraz
ões
foram apresentadas visando manter a sentença.Na ocasião
, a parte reclamante
argumentou que o recurso ofende a dialeticidade
recursal
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025